Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Súmula 410 do STJ é assente em dispor que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. Nada obstante o cadastramento do Apelado no sistema de processos em autos eletrônicos e sua citação pelo referido meio, ainda assim é necessária que haja a intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista que a Súmula 410 do STJ não foi superada em razão do sistema judicial eletrônico.
3. Recurso não provido.